Tribunal: TJMT
Processo: 0002685-53.2014.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002685-53.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUDINEI JOSE DA VEIGA - CPF: 054.555.939-19 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), Kassia Cristiana da Silva Coelho (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KASSIA CRISTIANA DA SILVA COELHO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO E INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO CAMBIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – DEMANDA PREDATÓRIA – CONSTATAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme inteligência do art. 206, §3, V, do C. Civil, prescreve em três anos a pretensão de reparação civil. In casu, a ação foi ajuizada além do prazo trienal, estando a pretensão fulminada pela prescrição.

Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, pois ao fracionar as ações,
age a parte autora com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rudinei José da Veiga
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação declaratória de nulidade de título de crédito e inexigibilidade de obrigação cambial c/c indenização por dano moral que move em desfavor de Banco do Brasil S.A. e Kassia Cristiana da Silva Coelho, declarou a prescrição da pretensão deduzida, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade, além de multa por litigância de má-fé no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante recorre arguindo a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a necessidade de instrução processual. No mérito, defende a inocorrência da prescrição, pois o termo inicial do prazo é a data da ciência e não da negativação. Assevera a ausência de má-fé processual, pugnando pelo afastamento da multa.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 161309287), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Rudinei José da Veiga
propôs ação declaratória de nulidade de título de crédito e inexigibilidade de obrigação cambial c/c indenização por dano moral contra Banco do Brasil S.A. e Kassia Cristiana da Silva Coelho, decorrente de suposta emissão de cheques fraudados.

Asseverou que no ano de 2014, foi surpreendido com a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, decorrente da não compensação do cheque n. 850058, no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais). Afirmou que embora seja titular da conta corrente n. 11519, agência 4042, junto ao banco demandado, nunca solicitou qualquer talonário. Aduziu que ao solicitar a microfilmagem do cheque, constatou que a assinatura foi falsificada de modo grosseiro, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Processada a demanda, o douto magistrado
a quo
extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida. Ao final, condenou o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade, além de multa por litigância de má-fé no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id.
161309282, p. 42/58
).

Inconformado, o apelante recorre aduzindo, em suma, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a necessidade de instrução processual. No mérito, defende a inocorrência da prescrição, pois o termo inicial do prazo é a data da ciência e não da negativação. Assevera a ausência de má-fé processual, pugnando pelo afastamento da multa.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço do presente recurso em relação ao cerceamento de defesa alegado, tendo em vista que no caso em apreço não houve análise do mérito da ação.

Superada essa questão, no tocante à prescrição, conforme se infere dos autos, a negativação foi feita por solicitação do banco apelado, em razão da devolução do cheque por insuficiência de fundos.

Nesse passo, saliento que o apelante não nega a existência de relação jurídica com o banco, mas tão somente que tenha solicitado ou assinado o cheque objeto da lide.

Desse modo, verifico que a devolução do cheque por insuficiência de fundos ocorreu em 08.12.2009, contudo, a ação ajuizada somente em 05.08.2014, portanto, além do prazo prescricional de três anos para a pretensão de reparação civil, previsto no art. 206, §3º, V, do C. Civil, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Ademais, ainda que assim não fosse, esclareço que no caso em apreço o autor instruiu a inicial com o extrato da negativação (
161309280, p. 46/50), no qual é possível verificar uma lista extensa de apontamentos, dentre eles um total de 62 (sessenta e dois) cheques sem fundo, com última ocorrência no ano de 2010. Além disso, a parte ajuizou aproximadamente 40 (quarenta) ações, sempre alegando inocência e ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A., além de empresas de telefonia.

À vista disso, é certo que o Poder Judiciário não pode ser condescendente com situações como a narrada nos autos, pois soa absurdo, frente a inúmeros apontamentos, o autor alegar o desconhecimento das negativações e dos cheques.

No que tange a exclusão da multa cominada,
em que pese posicionamento anterior,
tenho que a condenação merece ser mantida. Explico.

O art. 5º, do CPC, estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal,
é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos
, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

À vista disso, a condenação à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

In casu
, a
tento ao histórico de demandas análogas ajuizadas pelo causídico que subscreve o presente recurso, verifico no dia 05.08.2014, foram autuadas 31 (trinta e uma) ações distribuídas em nome do apelante
, sendo 12 (doze) delas contra o apelado, quando poderia, por economia processual, reduzir a menos da metade,
se incluísse em uma só ação, os débitos que reputa fraudulentos contra a mesma instituição financeira.

Assim, conforme bem asseverou o MM. Juiz a quo,
“
No caso dos autos, além de o Requerente ter alterado a verdade dos fatos, optou por promover trinta e duas outras ações a fim de se esquivar, pelo menos temporariamente, de obrigação que sabidamente é devida.
” - id. 161309282, p. 56.

De tal arte, tenho que ao fracionar as ações,
age com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos, caraterizadores da má-fé.

A propósito já decidiu este e. Tribunal, ao analisar situação semelhante, envolvendo os mesmos litigantes,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DEMANDAS PRETADÓRIAS – CONSTATAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ATO ILÍCITO COMETIDO – EXCESSO DO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – APLICAÇÃO DO ART. 187 DO CC – LITIGANCIA DE MÁ FÉ CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)- A chamada demanda predatória consiste no ajuizamento de ações em massa, quase sempre com petições padronizadas onde a parte, tendo vários empréstimos na instituição financeira, ao invés de englobá-las num só pedido, picota-as para cada contrato em ação distinta, buscando com isso, múltiplas indenizações por danos materiais e/ou morais e, de igual sorte, patrocinar ao advogado sucumbências diversas quando, em verdade, a questão poderia e deveria ser tratada ao nível de uma única demanda.

(2)- Dispositivos violados; i) boa-fé objetiva (art. 5º do CPC/2015 e art. 422 do Código Civil); (ii) a vedação ao abuso do direito de demandar (art. 5º, XXXV da Constituição Federal e art. 187 do Código Civil); (iii) o dever de cooperação entre as partes (art. 6º do CPC/2015); (iv) o poder-dever do Juiz de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias (art. 139, III do CPC/2015); (vi) os deveres das partes e procuradores (art. 77, II do CPC/2015); (vii) a prevenção da litigância de má-fé (art. 80, V do CPC/2015).

(3)- Questões desta natureza quebram a boa fé que deve presidir em todo o processo, a rigor do especificado pelo art. 6º do Código de Processo Civil. Neste contexto, existindo tal anomalia processual, o indeferimento de petição inicial por parte do magistrado de piso não constitui negação ao direito constitucional de petição/ação e sim a extinção da lide em face de exercício regular de um direito além do prescrito na lei e, ato igualmente caracterizado como ilícito, nos termos do artigo 187 do CC.

(4)- Constatada situação desta natureza, para por cobro a dignidade do Poder Judiciário, dentro da atribuição do magistrado consolidado pelo art. 139, inciso III, do Código de Processo Civil, não se vê ilegalidade no indeferimento da inicial e aplicação da regra de sucumbência, evitando o desgaste do Poder Judiciário com situação irresponsável e inconseqüente criado pela parte.”
(RAC n. 0002669-02.2014.8.11.0051, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 16.11.2022)

Muito menos, há que se falar em redução do percentual, ao passo que fixado nos ditames estabelecidos no art. 81, do CPC é suficiente para desestimular a proposição de demandas infundadas que assolam e lotam o judiciário dia a dia.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023